Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707102-68.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: JULIANA DE OLIVEIRA ROSALINO DECISÃO Defiro o requerimento formulado pelas partes e homologo o termo de aditamento (ID 75418065) do acordo entabulado anteriormente (ID 75100777) tão somente para fins de correção de erro material quanto ao nome da instituição financeira. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora